Tribunal: TJBA
Processo: 8002841-48.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002841-48.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO

APELADO: JUVENTINA SOUSA MOTA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DAS RÉS À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE NO BENEFÍCIO DA AUTORA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SEGURO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DE PROVA DAS RÉS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS DESCONTADAS DIRETAMENTE
EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA PERCEPÇÃO D
O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO INJUSTA OCORRIDA EM VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES ATUAIS DESTE COLEGIADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRESCINDIBILIDADE DA MÁ-FÉ. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO EARESP 600.663/RS PELO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002841-48.2024.8.05.0138
,

em que são apelantes a
SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

e o
BANCO BRADESCO S.A.

BANCO BRADESCO S.A.

e apelada
JUVENTINA SOUSA MOTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
a ambos os apelos.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça